Tribunal: TJES
Processo: 0002982-48.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002982-48.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESCELSA- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

APELADO: ZELIEL DE SOUZA ALEIXO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0002982-48.2018.8.08.0069

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

A
PD
O
:
ZELIEL DE SOUZA ALEIXO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU EMPRÉSTIMO DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Zeliel de Souza Aleixo. Alegou o autor cobrança indevida de consumo de energia entre janeiro e abril de 2018, com posterior corte de fornecimento. Pleiteou revisão das faturas conforme média de consumo, devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de irregularidades na unidade consumidora do autor, determinou a revisão das faturas e fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de consumo elevado foi legítima diante de suposto “empréstimo de energia” à unidade vizinha; (ii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável pela suspensão indevida do fornecimento de energia; (iii) definir o critério de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, à luz da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia não comprovou, de forma inequívoca, a existência de fraude, desvio ou “empréstimo de energia” à unidade vizinha, sendo insuficiente o simples histórico de consumo e alegações unilaterais, conforme entendimento do STJ e TJES.

A prova pericial realizada concluiu pela inexistência de irregularidade ou interligação com outra unidade consumidora, bem como pela compatibilidade da média de consumo simulada com o histórico anterior, sendo válida e suficiente para embasar o julgamento.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ e do TJES, a responsabilidade da concessionária exige prova da autoria da fraude ou irregularidade para legitimar cobrança de recuperação de consumo, o que não se verificou no caso.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em unidade residencial, ainda que por curto período, configura ofensa à dignidade do consumidor, gerando o dever de indenizar, independentemente de prova do prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, conforme precedentes da Corte em casos análogos.

Com relação aos consectários legais, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que os juros moratórios legais, a partir de 01/09/2024, corresponderão à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para adequar a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde por cobrança indevida de consumo quando não comprova, de forma inequívoca, a fraude ou irregularidade imputada ao consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a Taxa Selic como taxa legal de juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), vedada sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; Lei 8.987/1995; Lei 14.905/2024; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 479; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.11.2016; TJES, ApCiv 0000117-65.2020.8.08.0042, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.08.2021; TJES, ApCiv 0014955-43.2019.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 26.02.2024; TJES, ApCiv 5000160-35.2024.8.08.0022, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0002982-48.2018.8.08.0069

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

A
PD
O
:
ZELIEL DE SOUZA ALEIXO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de
apela
ção
cível
interpost
o

por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

eis que i
nconformad
a

com
a sentença de
Id nº
11849385, que
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos
formulados
na ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ZELIEL DE SOUZA ALEIXO
.

Contextualizando a lide e seus fundamento, verifica-se que o

Apelado ajuizou a presente demanda sustentando que, como titular da instalação nº 160421155, sua média de consumo
foi de
156,00 kwh/mês, conforme contas/faturas de maio/2017 a dezembro/2017.

Entretanto
,
entre os meses de
janeiro
a abril de 2018
,
as faturas indicaram
consumo acima de
até 832
kwh/mês,
o que considera
um total absurdo ante a real situação da residência que é abastecida pela instalação,
porquanto
quase 06 (seis) vezes major que a media de consumo.

Asseverou que
no dia 22/08/2018, por volta das 14 h 30 mm,
a apelante enviou
técnicos
à sua r
esidência,
que
procederam ao corte de sua energia elétrica, sob a alegação de que o autor estava com débito referente as contas/faturas de abril/2018 a julho/2018.

Assim, requereu que fosse determinado
à
Apelante
a religação da energia elétrica, a revisão das contas/faturas de energia de acordo com a
sua
média de consumo,
bem como a
condenação
daquela
ao pagamento de repetição de indébito dos valores supostamente pagos indevidamente nos meses de janeiro a março de 2018,
inclusive os danos morais.

Na contestação a Apelante defendeu a inexistência de irregularidade nas cobranças,
ao fundamento que retirado o
medidor da casa vizinha
, e, com isso, sua residência foi ligada à instalação do Apelado, o que gerou
o aumento na média de consumo, justificando a
recuperação.

Após regular instrução, inclusive com produção de prova pericial, foi proferida a veneranda sentença recorrida,
onde entendeu o julgador primevo que não havia irregularidade da unidade consumidora do Apelado, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Apelante, nos seguintes termos:
a)
revisão dos cálculos das faturas referentes aos meses de janeiro a junho de 2018, aplicando ao cálculo a média do consumo mensal do
Apelado,
devendo o valor cobrado a maior s
er a ele
devolvido, de forma simples, devidamente atualizado com correção monetária desde a data da fatura de janeiro de 2018, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
; b)
a
pagar
ao Apelado
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF, de 20/11/2017, a partir deste arbitramento (súmula 362 – STJ).

São esses os elementos da lide, passo a análise do recurso.

Nas suas razões
(Id nº 11849386), em apertada síntese, aduz que de fato não ocorreu irregularidades na unidade a fim de que ensejasse a lavratura do TOI e cobrança de recuperação de consumo, contudo está-se diante de um caso de empréstimo de energia do Apelado à unidade vizinha, que gerou o aumento do expoencial consumo da instalação.

Assevera que o histórico de consumo demonstrado em sede defensiva comprova que a unidade foi regularizada, ou seja, desfeito o empréstimo de consumo, razão pela qual o expert, ao vistoriar a instalação, constatou que não havia mais conexão com a unidade vizinha.

Testifica que flagrante a culpa exclusiva do apelado no aumento expressivo de energia, que retornou ao normal após a regularização da unidade e desfazimento do empréstimo de energia, o que restou comprovado através do histórico de consume apresentado pela EDP, bem como esclarecimentos periciais que demonstraram a atual regularidade de instalação.

Evolui para alegar que
A Lei nº 8.987/1995 e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 regulam as relações entre concessionárias e consumidores, devendo prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

C
omo é cediço,
a Apelante
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
1
.

Não bastasse, ajuizada a
demanda
e
negado
o fato pel
o
autor
, é da concessionária e ônus de comprovar
a regularidade da cobrança
, bem como a
regularidade do TOI e a

legalidade
do procedimento
adotado para recuperação de consumo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...].
4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.

[...].
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

E
deste Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

No caso, como bem fundamentado na sentença, na foi comprovada pela Apelante de que aumento do consumo na unidade consumidora do Apelado decorreu de empréstimo de energia à unidade consumidora vizinha.

O laudo pericial foi claro em afirmar que
apenas a carga do primeiro pavimento (residência em nome do requerido) estava conectada ao medidor,
bem como
não foram encontradas irregularidades na ligação do padrão de energia a residência do autor e nem anomalias na instalação do medidor de nº 160421155
(processo digitalizado – otimizado 4 - p.8/13).

Ademais, demonstrou-se que
consumo médio mensal da residência da parte autora entre os meses de dezembro de 2016 e julho de 2017 foi de 210,9 kWh,
bem como que a média obtida com a simulação de consumo da residência

da Apelante era de 281,4 Kwh, razão pela qual, somente prova cabal produzida pela Apelante do alegado empréstimo de energia poderia conduzir a improcedência do pedido inicial formulado pelo Apelado.

Não se descura que o
juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC , e, conforme dicção do mesmo dispositivo legal, a decisão contrária à manifestação técnica do perito será possível desde que presentes nos autos outros elementos técnicos e fáticos, provados pela parte ou invocados pelo juiz, aptos a contrariar o perito,
o que, de fato, não ocorreu nos autos, porquanto inexistentes elementos de prova a corroborar a antítese pota na contestação.

Registre-se, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou que
não é possível responsabilizar o consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.736.567/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018;
AgRg no AREsp n. 450.111/MS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

E
deste Tribunal
:

[...].
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

[...]
Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...] (TJES –
Apelação Cível nº
0002863-11.2018.8.08.0062,
Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data: 07/Jun/2023
).

[....]. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.
[...].
(TJES –
Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011
,
Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
26/02/2024).

Assim, entendo que acertada a sentença a determinar a revisão do consumo de energia, bem como a devolução dos valores cobrados a maior.

Por fim, sustenta
a Apelante
a ausência de danos morais, pugnando alternativamente pela sua redução, bem como pela adequação da incidência dos juros e correção monetária à Lei 14.905/2024.

Contudo,
considerando que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, desnecessária a prova do dano para autorizar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor arbitrado de R$
5
.0000,00 (
cinco
mil
reais) não destoa daqueles fixados por este Sodalício
em casos análogos
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
6. O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada
. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. [...]..
5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
[...].
.
4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido. 5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Assim, é de se manter a indenização arbitrada na origem.

C
om relação aos consectários legais,
já decidiu esta colenda 4ª Câmara
Cível

pela possibilidade de adequação dos critérios de atualização monetária estipulados na sentença, de forma aplicar de pronto a Lei 14.905/2024,

confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2) Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos.
(APELAÇÃO CÍVEL 5000160-35.2024.8.08.0022, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

Eis os dispositivos de regência:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei 14.905, de 2024)

Assim,
deve ser modificado o dispositivo da sentença para que a correção monetária incida sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Outrossim
, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Por todo o exposto,

dou parcial provimento ao recurso,
apenas para modificar a forma de incidência dos consectários legais da condenação definidos na sentença
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.